Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708540-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO DE ARAÚJO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AMIGA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. INTERESSADA JÁ VISITA OUTRO INTERNO. RISCO PARA ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parente e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado. 2. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto. 3. A análise do óbice referente ao artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, deve ser realizada mediante ponderação de interesses, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Na espécie, a pretensa visitante é apenas amiga do agravante, sem qualquer vínculo de parentesco, além de já estar cadastrada para visitar outro interno. 5. Não se mostra desproporcional vedar a visita da interessada ao agravante, tendo em vista o risco de contatos entre presos e o mundo externo, facilitando a atuação de organizações criminosas, evitando-se qualquer prejuízo à ressocialização do sentenciado e risco para a administração carcerária. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela amiga do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Afirma que tal restrição somente se justificaria em situações excepcionais e idôneas, o que não é o caso em comento. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares que acarretassem a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Aduz que impedir a visita a mais de um interno, acaba por romper o vínculo familiar, ao invés de fomentá-lo, não havendo que se falar em risco à estabilidade institucional ou segurança do sistema, porquanto não pode ser presumida a má-fé dos visitantes, os quais, em sua maioria, são familiares e pessoas que não ostentam qualquer condição desfavorável à visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: “[...] Todavia, no caso dos autos, a pretensa visitante é apenas amiga do agravante, sem qualquer vínculo de parentesco, além de já estar cadastrada para visitar outro interno. Ademais, em consulta ao Sistema Integrado de Administração Judiciária - SIAPEN, verifica-se que o agravante recebe constantemente a visita de sua mãe e irmã, não estando desassistido no tocante ao convívio familiar. Portanto, nesses casos, não se mostra desproporcional vedar a visita da interessada ao agravante, tendo em vista os argumentos supramencionados, atrelados ao risco de contatos entre presos e o mundo externo, facilitando a atuação de organizações criminosas, evitando-se qualquer prejuízo à ressocialização do sentenciado e risco para a administração carcerária” (ID. 34446237). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016